Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-13.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014307-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBION FABIO SCHER - CPF: 913.953.300-00 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (APELADO), EVANDRO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 051.892.326-62 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – LUCROS CESSANTES – CUMULAÇÃO INVIÁVEL – TEMA 970/STJ – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É juridicamente inviável a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, quando esta última é aplicada como compensação pelo inadimplemento da incorporadora, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970 (REsp 1.635.428/SC – Repetitivo), que reconhece o caráter compensatório da multa e sua substitutividade das perdas e danos.

O valor arbitrado a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à luz da jurisprudência regional, sendo suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica do instituto, sem configurar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RUBION FABIO SCHER contra a sentença de Id. 290709863, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n. 1014307-13.2024.8.11.0003, proposta em face de VIASUL ENGENHARIA LTDA e RONDONÓPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA, julgou procedente a demanda nestes termos:

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente ‘Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, aforada por RUBION FABIO SCHER, com qualificação nos autos, em desfavor de RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré, de forma solidária, a pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do arbitramento; condenar a parte ré, de forma solidária, em danos materiais, consistente no pagamento da cláusula penal – inversão, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, o qual deverá ser corrigido; juros de 1% ao mês a partir da citação; e, correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”

Em suas razões de Id. 290709874, o apelante alega que embora o Magistrado
a quo
tenha julgado procedente a ação, equivocou-se ao aplicar a cláusula penal como indenização substitutiva dos lucros cessantes, pois esta não cumpre com a função de reparação integral, conforme consolidado entendimento do STJ no REsp 1.635.428/SC, onde se firmou que os lucros cessantes são devidos independentemente de comprovação de prejuízo, desde que não cumulados com cláusula penal.

Em seguida, afirma que foi fixado valor irrisório a título de danos morais, incompatível com a frustração causada pela inadimplência contratual, a qual comprometeu seus planos pessoais e financeiros, requerendo a majoração para R$15.000,00.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,8% do valor atualizado do imóvel por mês, a contar da data do inadimplemento (30/11/2023) até a efetiva entrega do bem, além da majoração da indenização por dano moral.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 290709876, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Rubion Fabio Scher contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda e Via Sul Engenharia Ltda, por conta de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido em 16/06/2021.

O Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o inadimplemento por parte das rés e condenando-as, solidariamente, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além da cláusula penal moratória, cuja apuração foi remetida à fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o autor/apelante requer a reforma parcial da sentença, pretendendo a condenação das apeladas ao pagamento de lucros cessantes presumidos, no percentual de 0,8% ao mês sobre o valor do imóvel, bem como a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$15.000,00.

Entretanto, a insurgência não merece prosperar.

No que se refere à cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, verifica-se a incidência direta dos Temas 970 e 971 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmados no julgamento dos Recursos Especiais nº

1.614.721/DF e 1.631.485/DF, com
status
de repetitivos:

Tema 970:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N . 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA . CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA .CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art . 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido .”
(STJ - REsp: 1635428 SC 2016/0285000-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 540) (grifo nosso)

Tema 971:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) (grifo nosso)

Os precedentes do STJ deixam assentado que a cláusula penal de natureza moratória possui finalidade nitidamente indenizatória, e quando arbitrada de modo razoável, substitui o dever de comprovação e reparação dos lucros cessantes.

No caso
sub judice
, a sentença de origem reconheceu o direito do consumidor à inversão da cláusula penal originalmente prevista em favor da incorporadora, atribuindo-a ao autor/apelante como compensação pelo inadimplemento contratual. Tal inversão foi corretamente aplicada à luz da jurisprudência vinculante.

Assim, já tendo o autor sido contemplado com a aplicação da cláusula penal compensatória, é vedada sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de caracterização de duplicidade indenizatória (bis in idem), o que implicaria em indevido enriquecimento sem causa, prática rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Quanto à pretensão de majoração da indenização por danos morais, também não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência desta Corte vem entendendo que a indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos critérios da gravidade do dano, do grau de culpa, da capacidade econômica das partes e das finalidades pedagógica e reparatória da medida.

No caso em exame, evidenciada a desídia da requerida, a extensão da situação danosa e a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado pelo Juízo
a quo
de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça deste Estado em hipóteses similares, não havendo fundamento jurídico ou fático idôneo a justificar sua elevação.

A quantia arbitrada cumpre satisfatoriamente as funções compensatória e pedagógica do instituto, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável na espécie o disposto no § 11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025